Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELA DEVEDORA PRINCIPAL. ART. 916 DO CPC. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR PELA LITISCONSORTE PASSIVA. INCOMPATIBILIDADE E INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para que haja interesse de agir é imperativo que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação à parte adversa e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada.
2 – O pedido de parcelamento da dívida exequenda pela Executada principal configura inequívoco reconhecimento do débito, revelando prévia concordância com a certeza e exigibilidade do crédito perseguido na Execução, implicando a suspensão dos atos executivos e a incompatibilidade da medida com a oposição de embargos do devedor (art. 916, caput e §§ 3o e 6o, do CPC), cuja renúncia se materializa com o pedido de parcelamento.
3 – Se a Executada principal pleiteou o parcelamento da dívida na forma do art. 916 do CPC, terminou por reconhecer e tornar incontroverso o débito exequendo, assumindo, outrossim, sua responsabilidade pelo pagamento integral do valor em execução, medida que, ao inequivocamente beneficiar a litisconsorte passiva, denota a inutilidade da oposição de Embargos à Execução visando ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, já que o resultado prático será equivalente.
4 – Sendo, pois, a proposta de parcelamento judicial do débito benéfica à ora Apelante e incompatível com a oposição de Embargos do Devedor, afigura-se escorreita a rejeição liminar dos Embargos do Devedor, por ausência de interesse de agir.
5 – Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial (rejeição liminar dos Embargos do Devedor) e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se a Ré (Embargada), citada para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Apelação Cível desprovida.